Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-09.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Alimentador de linha de produção de móveis – Acidente típico – Lesão no joelho direito – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do liame ocupacional – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000391810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000179-09.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante ANTONIO
DONIZETE VALENCIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000179-09.2018.8.26.0511 -Voto no 36.167c
2
VOTO No: 36.167c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000179-09.2018.8.26.0511
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO
APELANTE: ANTONIO DONIZETE VALENCIO
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Alimentador de linha de produção de
móveis
Acidente típico
Lesão no joelho direito

Exame pericial que concluiu pela redução parcial e
permanente da capacidade laborativa
Caso em que,
porém, não foi comprovado o alegado acidente como
infortúnio
laboral,
restando
inviabilizado
o
reconhecimento do liame ocupacional Improcedência
mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 152/154, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Antonio Donizete Valencio contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente, aduzindo que teve
sua capacidade laborativa reduzida em 75% em razão do acidente sofrido.
Pleiteia o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova
testemunhal, alegando que esta deixaria claro o nexo de causalidade.
Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Justiça Federal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000179-09.2018.8.26.0511 -Voto no 36.167c
3
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido no exercício da função de alimentador de linha de produção de
móveis, quando veio a lesionar o joelho direito.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 05/06/2014 a 07/05/2015 (“gonartrose” fls. 29 e
69/74) e de auxílio-doença previdenciário de 17/06/2015 a 01/07/2016
(concessão judicial fls. 29 e 77) e de 21/05/2017 a 30/10/2017 (“outras artroses”
fls. 29 e 78/79).
Efetuada a avaliação médica (fls. 129/140), constatou a perita
ser o autor portador de “osteoartrose do joelho direito” (fls. 140), atestando que a
moléstia acarreta incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Ressaltou
que o obreiro “não pode exercer funções onde seja necessário caminhar,
permanecer por muito tempo em pé ou sentado, ajoelhar, agachar, subir e descer
escadas e rampas, mas pode permanecer na função de portaria que está
exercendo desde que não tenha que se levantar e caminhar excessivamente” (fls.
140).
No tocante ao liame ocupacional, afirmou a “expert” que “o
trauma do joelho direito, comprovado pela presença do Sinal Pelegrine Stieda,
colaborou para o agravamento da patologia, no entanto não existem evidências
de que a queda sofrida tenha ocorrido durante o labor” (fls. 140).
De fato, não há nos autos qualquer comprovação de que o
acidente (cujas circunstâncias, aliás, sequer foram detalhadas na inicial) tenha
ocorrido no trabalho ou que de alguma forma esteja ligado ao labor.
Cabe observar que, embora o obreiro não possa, em
princípio, ser prejudicado pela falta de emissão de CAT pela empregadora, ele
poderia ter buscado se valer de outros elementos para demonstrar o infortúnio
laboral. No entanto, sequer ofereceu rol de testemunhas e tampouco requereu
alguma outra providência para esse fim quando intimado a se manifestar a
respeito do laudo pericial (fls. 148).
Na verdade, o autor não logrou provar o fato constitutivo de
seu direito, cujo ônus a ele incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do novo
CPC.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal,
importa aclarar que, tendo o obreiro requerido na inicial benefícios de natureza
acidentária, restou definida a competência da Justiça Estadual, não sendo dado a
ele inovar a causa em sede recursal pelo fato de não ter sido comprovado o liame
ocupacional.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000179-09.2018.8.26.0511 -Voto no 36.167c
4
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital